Tribunal: STF
Processo: RE 344133
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE - SEARA PÚBLICA - ATO DE SERVIÇO - LEGITIMAÇÃO
   PASSIVA. Consoante dispõe o § 6º do artigo 37 da Carta Federal,
   respondem as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
   privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus
   agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, descabendo
   concluir pela legitimação passiva concorrente do agente,
   inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de
   ressarcimento - direito de regresso contra o responsável nos
   casos de dolo ou culpa.